Tribunal: TJSP
Processo: 0009769-39.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009769-39.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante EVANDRO
PAZIAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
2
Apelação Criminal com Revisão no 0009769-39.2016.8.26.0077
Comarca de Birigui
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.706
Apelação Criminal
Estelionato
Sentença parcialmente
condenatória

Defesa
que
busca
a
absolvição
por
insuficiência probatória
Inadmissibilidade - Autoria e
materialidade bem demonstradas Réu que, utilizando-se de
meio fraudulento, manipulava o consumo de energia de sua
empresa, a fim de obter redução no valor da conta,
demonstrando o “dolo” em obter vantagem patrimonial
ilícita, em prejuízo de outrem Palavra do representante da
vítima assaz valiosa e importante na elucidação do fato -
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo
probatório
Pena, regime prisional aberto e
substituição da corporal por restritiva inalterados. Recurso
desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que
Evandro Pazian, por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, foi
condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. A pena privativa de liberdade
foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da condenação. Na mesma decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
3
afastou-se a incidência da continuidade delitiva.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que o apelante foi processado e
condenado pelo crime de estelionato, porque, entre os meses de outubro de
2015 e fevereiro de 2016, na Rua Guerino Bego, no 83, Residencial
Pinheiros, de forma continuada, obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo da “CPFL Paulista - Grupo CPFL Energia” (Companhia Paulista de
Força e Luz), induzindo-a e mantendo-a em erro mediante fraude.
Segundo o apurado, no dia 01 de fevereiro de
2016, Pedro Donizete Devigo, técnico da concessionária vítima, foi até a
empresa de Evandro para realizar a medição de energia elétrica da
instalação no 4001386521.
No imóvel foi possível constatar que o relógio
medidor de energia ativa estava operando com duas das três chaves de
aferição abertas, o que impedia o registro da energia consumida nestas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
4
fases, apresentando sinais de adulteração.
Nesse cenário, Evandro pagou à concessionária
valores bem menores que aqueles consumidos, gerando um prejuízo à
companhia de R$ 6.326,07 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sete
centavos).
Pois bem. A materialidade do crime apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
4/5), laudo pericial (fls. 7/15) e documentos de fls. 126/128, senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado negou o delito. Disse que
é sócio proprietário da empresa “CDME”. Nunca foi realizado nenhum tipo
de serviço ou adulteração por determinação do declarante, ou de qualquer
outro sócio, no medidor de energia da empresa. Nunca tiveram problemas e
as contas de energia são devidamente pagas. No dia dos fatos, um
funcionário da CPFL esteve na empresa dizendo que iria trocar o medidor de
energia, sendo que, após realizar a vistoria, informou que alguns lacres não
eram da CPFL, motivo pelo qual lacrou o medidor. Posteriormente, foi
realizada perícia no aparelho. Após a troca dos lacres, o consumo da
empresa foi mantido nos mesmos patamares dos meses anteriores. Antes
dos fatos, a única coisa realizada no medidor de energia foi a instalação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
5
uma grade de proteção, já que o bairro em que estabelecida a empresa
concentra usuários de entorpecentes e o índice de furtos é alto (fl. 16).
Em outra oportunidade, ainda na delegacia,
afirmou que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade junto ao
relógio de energia de sua empresa. Na região existiam muitos usuários de
drogas. Em algumas oportunidades eles danificaram o medidor, roubando
fios. Após esses fatos, colocaram uma grade para evitar qualquer tipo de
dano. No tocante à conta de energia, nunca houve redução de valor, não
percebendo que poderia haver qualquer tipo de irregularidade (fl. 93).
Em Juízo, tornou a negar a acusação. Afirmou que
funcionários da CPFL estiveram na empresa para fazer acompanhamento do
relógio de energia, pois, segundo eles, havia problema na leitura. O
medidor fica fora da empresa e, em razão do local concentrar muitos
usuários de drogas, que, inclusive, furtaram fios do aparelho, colocaram
grades de proteção e sistema de monitoramento. As chaves que abririam o
medidor não estavam na empresa, mas no escritório. Os funcionários da
CPFL, então, disseram que voltariam depois de alguns dias. Quando eles
retornaram, abriram a grade, tendo eles dito que precisariam trocar o
relógio medidor, o que foi feito e lacrado. Disseram eles que, depois de
determinado período, voltaria um técnico ao local. Quando o técnico
retornou, informou que o relógio estava com o lacre adulterado. A partir
daí, teve que prestar esclarecimentos na delegacia. Não verificou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
6
imagens das câmeras de segurança, não sabendo se alguém violou o
relógio de energia. Estava presente na oportunidade em que os funcionários
da CPFL realizaram a vistoria (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova dos
autos lhe é adversa.
Cumpre
registrar,
nesse
ponto,
que
o
representante da vítima Pedro Donizete Verigo, disse que efetuou
fiscalização na empresa do réu e constatou que na caixa de energia havia
lacres que não eram de uso da CPFL. Havia manipulação nas chaves do
circuito da corrente elétrica que deixavam de registrar parte do consumo da
energia. A chave ficava aberta por um período e, depois, era fechada. A
CPFL utiliza medidores que tem um arquivo de memória, e, após análise,
constatou-se a fraude. A manipulação das caixas interfere no registro de
energia consumida, resultando na diminuição do valor cobrado (mídia
audiovisual).
De grande valia e assaz elucidativa, vale registrar,
a palavra do representante da vítima, não havendo de ser desconsiderada,
seja porque não conhecia o apelante e não teria motivos para incriminá-lo,
seja porque tal depoimento se harmoniza com os demais elementos
probatórios carreados aos autos, ganhando foros de veracidade e certeza.
Assim é que, realizada perícia no medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
7
energia da empresa do réu, concluiu-se que: “A análise dos elementos
técnicos
materiais
observados
no local, associado às informações
prestadas, sugere que o aparelho de medição examinado estaria operando
com duas das três chaves de aferição abertas, em cuja situação não
registraria a energia consumida nestas duas fases, o que caracteriza furto
de energia” (fls. 7/15).
A testemunha de defesa Daniela Tibério Terçariol,
sócia na empresa do réu, disse que ele comentou com a depoente que
funcionários da CPFL estiveram na empresa e constataram o problema.
Nunca manipularam o relógio de energia da empresa (mídia audiovisual).
Portanto, diferentemente de todo o alegado pela
combativa Defesa, há provas suficientes para respaldar a condenação.
Frente a todo esse contexto, à luz da teoria
finalista desenvolvida pelo jurista alemão Welzel, adotada no Brasil com a
reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, o caso dos autos,
esquematicamente, resume-se na forma abaixo.
Patente a tipicidade, uma vez que a ação
perpetrada pelo apelante subsume-se perfeitamente na figura típica
apontada na denúncia, em especial sob o aspecto subjetivo (dolo), máxime
em se considerando que ele atuou com a vontade inequívoca de realizar a
conduta descrita no tipo penal, vale dizer, agiu com a vontade livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
8
consciente voltada para o resultado consistente em obter, para si,
vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo de outrem.
A antijuridicidade afigura-se presente, igualmente,
na medida em que o atuar voluntário do apelante verificou-se em
desconformidade com o ordenamento jurídico-penal, consistente em,
desconsiderando a proteção dedicada ao patrimônio das pessoas em geral,
violar a norma proibitiva da obtenção, para si, de vantagem ilícita,
mediante fraude, em prejuízo de outrem.
E a culpabilidade apresenta-se delineada plenamente. O apelante é perfeitamente imputável (capaz de
culpabilidade), já que não era menor de dezoito anos de idade ao tempo
dos fatos e nada há que possa, de qualquer modo, comprometer a sua
capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Ademais, tinha potencial consciência da
ilicitude de sua conduta, tanto que a ação por ele perpetrada é cognoscível
por qualquer pessoa leiga como violadora da ordem jurídico-penal. Por fim,
era-lhe seguramente exigível, nas circunstâncias, que agisse de forma
diversa, é dizer, que atuasse em consonância com os ditames do
ordenamento jurídico. Daí ser inafastável, na espécie, a incidência da
reprovabilidade jurídico-penal.
Destarte, porque suficientemente provadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009769-39.2016.8.26.0077 -Voto no 33.706
9
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime porque,
por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com critério
e assim serão mantidas.
Fixou-se o regime aberto, substituindo-se a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, como mencionado.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator